Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. LEI 12.732/2012. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE no 0765849-52.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo forneça à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica.

2. A agravante afirmou que é idosa, com 60 anos de idade, com diagnóstico de neoplasia maligna do ovário - CID: C56, desde setembro de 2023. Alegou que apesar de o procedimento ter sido inserido na fila do SISREG há menos de 30 dias, foi classificada sob o risco amarelo – urgência, o que reforça a necessidade de urgência para atendimento do serviço médico requerido. Sustentou que a demora no fornecimento da consulta pleiteada poderá agravar seu quadro clínico e repercutirá negativamente para sua saúde e bem-estar. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 54375145). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54621435). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 54345928).

4. Não verificado, à época, o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 54375145.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

7. No presente caso, a solicitação médica de consulta em oncologia clínica foi inserida no SISREG III no dia 01/11/2023 (ID 53852536 - pg. 21), sob a classificação amarelo (urgência). Ocorreu o transcurso do prazo indicado no artigo 2o da Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe ter o paciente com neoplasia maligna o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

8. Após a prolação da decisão que negou a antecipação de tutela recursal, a agravante juntou aos autos novo relatório médico, datado de 7/12/2023, no qual consta a necessidade de tratamento imediato para minimizar complicações, uma vez que a neoplasia que acomete a paciente apresenta evolução que compromete órgãos internos, sendo observado sofrimento psíquico severo. O pedido de reconsideração da decisão que negou a antecipação recursal foi negado, uma vez que não comprovada a apreciação do documento em primeira instância.

9. Entretanto, em sede de julgamento de mérito do agravo de instrumento, a parte adversa teve conhecimento do mencionado documento que comprova a urgência da realização de consulta médica para início do tratamento oncológico e limitou-se a alegar que "o cidadão deve respeitar a pertinente lista de espera", sem sequer informar a posição que a agravante ocupa no sistema de regulação.

10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização da primeira consulta oncológica após o diagnóstico da neoplasia maligna, nos termos do no artigo 2o da Lei 12.732/2012, encontra-se expirado. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

11. No caso, a Administração Pública sequer forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza. Assim, ante a gravidade do caso, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente a consulta médica de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que o passar do tempo agrava sobremaneira o estado de saúde físico e psíquico da paciente.

12. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, determinando que o Distrito Federal forneça à autora consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização da consulta na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

13. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.